Tribunal: TJES
Processo: 5007660-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007660-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA CALMON LUCENA

APELADO: LISIELLE DO AMARANTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SÓCIO RETIRANTE. DATA-BASE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE PODERES. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PROCURADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca da retirada dos sócios, o art. 1.029, do Código Civil que
além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa
. Assim a notificação extrajudicial é o ato que demonstra a intenção manifesta e inequívoca do sócio de exercer o direito de retirada, devendo ser mantida neste ponto a sentença que considerou a data da notificação.
2.
Em relação ao direito de recesso, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a
retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa.
3.
Quanto à responsabilidade da sócia retirante, o art. 1.003, do Código Civil, prevê que
até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Entretanto, desnecessária o apontamento do referido prazo decadencial na presente demanda, seja porque não existe tal pedido na inicial, seja porque tal prazo encontra pertinência para eventual e posterior propositura de demanda a fim de reconhecer a responsabilidade do sócio retirante, não se confundindo com a presente.
4.
No que diz respeito aos danos morais e materiais decorrentes das condutas adotadas pelo procurador da sócia retirante, advogado da apelada, entendo que a sentença não merece reforma. Dispõe, o art. 662, do Código Civil, que
os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar
. Sobre a ratificação do manante, o art. 662, parágrafo único, do Código Civil prevê que
a ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
. Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, embora verifique que o conjunto probatório seja farto ao apontar atos ilícitos praticados pelo procurador da sócia retirante, não constatei a presença da ratificação expressa de tais atos ou ato inequívoco capaz de configurá-la. Dessa forma, os autos praticados com excesso de poderes não podem ser atribuídos à apelada, devendo o respectivo procurador responder de maneira pessoal pelos atos ilícitos praticados e fartamente comprovados nos presentes autos.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007660-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA CALMON LUCENA

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, PRISCILLA LOBO FERREIRA RODRIGUES - ES18416
APELADO: LISIELLE DO AMARANTE

Advogado do(a) APELADO: LORENY SOFIATTI NUNES BRUM - ES16948-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para: i) excluir a apelada da sociedade empresária; ii) estipular a data-base em 27/07/2021 (notificação extrajudicial); iii) autorizar a liquidação de haveres e iv) determinar a reserva de todos os valores obtidos com a transmissão da marca, estabelecimento e patrimônio imaterial. No que se refere à reconvenção, julgou os respectivos pedidos improcedentes.

Considerando as alegações das partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho o ponto nodal a
ser examinado diz respeito à:
i)

data-base da exclusão da sociedade; ii) responsabilidade da sócia retirante por dois anos após a averbação
alteração contratual; iii)
indenização por danos morais e materiais.

Acerca da retirada dos sócios, o art. 1.029, do Código Civil que
além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa
.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
na maioria das sociedades contratuais de prazo indeterminado, o sócio pode retirar-se sem necessidade de motivação. Deverá notificar os demais sócios, os quais devem, em 60 dias, providenciar a alteração contratual correspondente (CC, art. 1.029)
.

Assim a notificação extrajudicial é o ato que demonstra a intenção manifesta e inequívoca do sócio de exercer o direito de retirada, devendo ser mantida neste ponto a sentença que considerou a data da notificação.

Em relação ao direito de recesso, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a
retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa.
1

Quanto à responsabilidade da sócia retirante, o art. 1.003, do Código Civil, prevê que
até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Entretanto, desnecessária o apontamento do referido prazo decadencial
na presente demanda, seja porque não existe tal pedido na inicial, seja porque tal prazo encontra pertinência para eventual e posterior propositura de demanda a fim de reconhecer a responsabilidade do sócio retirante, não se confundindo com a presente.

No que diz respeito aos danos morais e materiais decorrentes das condutas adotadas pelo procurador da sócia retirante, advogado da apelada, entendo que a sentença
não
merece reforma.

Dispõe, o art. 662, do Código Civil, que
os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar
.

Sobre a ratificação do manante, o art. 662, parágrafo único, do Código Civil prevê que
a ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
.

Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem,
embora verifique
que
o
conjunto probatório
seja
farto ao apontar atos ilícitos praticados pelo procurador da sócia retirante,
não constatei a presença da ratificação expressa de tais atos ou ato inequívoco capaz de configurá-la.

Dessa forma, os autos praticados com excesso de poderes não podem ser atribuídos à apelada, devendo o respectivo procurador responder de maneira pessoal pelos atos ilícitos praticados e fartamente comprovados nos presentes autos.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em desfavor da apelante para 11% (onze por cento).

É como voto.

1
(STJ - REsp: 1403947 MG 2013/0309555-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - dia 27.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.